Tribunal: TJBA
Processo: 0000382-97.2013.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0000382-97.2013.8.05.0106 COMARCA DE ORIGEM: IPIRÁ PROCESSO DE 1º GRAU: 0000382-97.2013.8.05.0106 EMBARGANTE: ADENILTON BRITO SANTOS ADVOGADOS: ADEMIR RIBEIRO SILVA JUNIOR, ELAINE COELHO DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: LEANDRO RIBEIRO DE MATTOS OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS PARCIALMENTE VERIFICADOS. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO QUANTO AO CÁLCULO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime de tentativa de incêndio qualificado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 250, § 1º, II, “a”, c/c o art. 14, II, do Código Penal). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) obscuridade e contradição na análise da valoração da embriaguez na dosimetria da pena; (ii) omissão e obscuridade quanto ao enfrentamento da tese de bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais, e (iii) omissão e obscuridade quanto à justificativa de ausência de prejuízo na compensação entre causas de aumento e diminuição de pena. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração são um recurso de fundamentação vinculada, não se prestando ao reexame de matéria já apreciada ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. 4. A metodologia de aplicação das causas de aumento e diminuição de pena, embora descrita no acórdão como "compensação", gerou um resultado final que corresponde à aplicação sucessiva das frações, justificando-se o acolhimento parcial dos embargos para prestar os devidos esclarecimentos quanto ao cálculo da pena na terceira fase, sem, contudo, alterar a pena fixada. 5. Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, submetem-se aos requisitos do art. 619 do CPP, sendo imperiosa a indicação de um dos vícios elencados, o que só ocorreu parcialmente na hipótese. IV. Dispositivo e Tese 6. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito, mas podem ser parcialmente acolhidos para sanar contradição, derivada do cálculo da pena, sem que isso implique, necessariamente, a modificação do julgado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 28, II; 59; 61, II, “f”; 68; 250, § 1º, II, “a”. CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.584.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 9/10/2024, DJe 11/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal n.º 0000382-97.2013.8.05.0106, da comarca de Ipirá, em que figuram como embargante Adenilton Brito Santos e como embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0000382-97.2013.8.05.0106